Tribunal: TJMMG
Processo: 1000061-58.2016.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000061-58.2016.9.13.0001 Relator: Juiz Jadir Silva Julgamento: 02/03/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - DESERÇÃO - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PERMANENTE - ENTENDIMENTO SUMULADO NO ENUNCIADO N. 8 DO TJMMG - DEMISSÃO DO MILITAR - APLICAÇÃO DOS ARTS. 240-A E 240-B DO ESTATUTO DE PESSOAL DA POLÍCIA MILITAR (LEI N. 5.301, DE 16 DE OUTUBRO DE 1968) - PREVISÃO NORMATIVA EM VIGOR NA DATA DA APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA DA MILITAR - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Rosamélia Ribeiro da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os juízes da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pela autora, para manter a sentença de primeira instância. RELATÓRIO Originam-se os autos da ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, proposta por Rosamélia Ribeiro da Silva, com a pretensão de que seja reconhecida a nulidade do ato de sua demissão, oriundo dos autos do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 9972/2008 - 8ª PPM, com a sua imediata reintegração à Corporação da Polícia Militar de Minas Gerais (ID n. 160849).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em sua petição inicial, afirmou que ingressou na Corporação Militar em 4 de janeiro de 1993, tendo trabalhado sempre com muita dedicação, competência e responsabilidade, fato este comprovado por meio de seu extrato e registros funcionais (fl. 20), no qual consta o seu conceito A+50, sem punição durante todo o período em que permaneceu na PMMG. Aduziu que em 04 de abril de 2007, à época no COPOM/8º RPM foi comunicada disciplinarmente por faltar ao serviço para o qual se encontrava previamente escalada na referida data, assim sendo elaborado o termo de deserção no dia 17 de abril de 2007. Afirmou, ainda, que se apresentou espontaneamente em 6 de outubro de 2008, oportunidade em que se confeccionou o ato de sua reversão (ato publicado em 14 de outubro de 2008). Disse que na ocasião foi acusada de estr incurso no art. 64, II, combinada com o artigo 13, III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), em razão de haver desertado da Corporação em data de 17 de abril de 2007, incursa na conduta tipificada no art. 187 do CPM (deserção), fato que amolda ao disposto nos arts. 240-A e da Lei complementar n 5.301, de 16 de outubro de 1969, cometendo, em tese, a transgressão disciplinar constante no inciso III do art. 13 do CEDM, instaurando-se o PAD da Portaria nº 9972/2008/8º BPM. Disse ainda, que, no interrogatório prestado no âmbito criminal, ela afirmou que ao término de suas férias do ano de 2007 não se apresentou para o serviço, devido estar na Espanha; o que a levou sai do país foi passar por inúmeros problemas familiares com o marido, filha e neta; que o tempo que ficou na Europa trabalhou de forma remunerada; que nunca havia desertado ou processada e sua ida para outro país se deu de forma legal, não tendo conhecimento a respeito da Lei Complementar n. 95/2007 e que sua ausênciaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 não afetou o decoro da classe militar ou a honra pessoal. Preliminarmente, alegou a existência de uma prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 90 da Lei Estadual n. 14.310, de 18 de junho de 2002, pelo decurso de mais de dois anos entre o fato (ocorrido em 13/04/2007, consistente na transgressão prevista no art. 240-C da Lei Estadual n. 5.301/69) e a demissão. Alegou, ainda, que a autora faltou ao serviço do dia 04/04/2007 e, pelo fato de não ter se apresentado dentro de 8 (oito) dias, o que ficou caracterizado o crime de deserção em 13/04/2007. Consta que em 6 de outubro de 2008, a autora apresentou-se espontaneamente e, nesta oportunidade, instaurou-se o PAD de Portaria n. 9972/2008- 8ª RPM, que concluiu pela demissão da autora em 28/01/2011. Alegou que, entre a data da apresentação da autora, ocorrida em 6/10/2008, até a efetivação da demissão em 28 de janeiro de 2011, transcorreu mais de 2 (dois) anos, o que, segundo o art. 90, inciso III, da Lei n, 14.310, de 18 de junho de 2002, está prescrita a pretensão punitiva disciplinar. Destacou que, na época em que a autora concretizou a suposta conduta transgressiva, a deserção sequer constituía falta disciplinar. Aduziu que não se deveria aplicar à autora a norma dos artigos 240-A e 240-B da Lei Complementar 5.301, de 16 de outubro de 1969, porque estes foram acrescentados ao Estatuto dos Militares do Estado através do art. 10 da Lei Complementar n. 95/2007, vigente a partir de 18 de abril de 2007, fazendo da deserção não só crime militar como também transgressão disciplinar permanente. Disse que a transgressão, se ocorreu, deve ser considerada a partir da consumação da deserção, porque não existe transgressão permanente; que a ilegalidade na aplicação da norma do art. 240-A é explícita, porque não se pode aplicar ao presenteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 caso, retroativamente, uma norma posterior mais prejudicial à autora se à época do fato a lei aplicável era mais benéfica; e que a tese levantada pela Administração Pública Militar não pode ser acatada, especialmente após a vigência da Lei complementar n. 109/09, que dispõe que a deserção se consuma no nono dia, não podendo, consequentemente, haver entendimento de que a transgressão pelo cometimento de deserção seja permanente. Alegou a incompetência absoluta do Comandante-Geral para aplicar a demissão de praças, o que implica em nulidade absoluta do ato de demissão, uma vez que somente o Tribunal de Justiça Militar detém a competência para proceder à demissão, em razão do princípio da igualdade, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição da República e dos arts. 39, § 9º, e 111, da Constituição do Estado de Minas Gerais. No mérito, alegou a existência de uma incapacidade mental da autora, histórico que remonta aos idos de 2004, sendo que a Junta Central de Saúde concluiu, em laudo de perícia psicopatológica, que a autora é portadora de sintomatologia compatível com o transtorno mental codificado na Classificação Internacional de Doenças com CID-10: F33.0 (Transtorno depressivo recorrente, episódio atual leve). Arguiu o cerceamento de defesa decorrente do fato de que, após a homologação de Solução do PAD, o Comandante da 8ª RPM, opinando pela demissão da autora em 28/10/2009, não lhe oportunizou vista dos autos ou recurso da sua decisão desfavorável ao encaminhá-los diretamente ao Comandante-Geral. Sustentou que não existe previsão disciplinar de deserção na Lei n. 14.310/2002, razão pela qual a Administração Pública se utiliza dos tipos previstos nos arts. 13, III, e 64, inc. II, da referida lei, de forma extensiva e ilegal, em afronta explícita ao princípio da legalidade; que não foram consideradas a ficha funcional da autora e as causas deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 atenuação (nesse ponto, tem-se como exemplo o bom comportamento, estando classificada no conceito A, com cinquenta pontos positivos); que não foram observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante da inadequação do fato à transgressão disciplinar, sendo o mais adequado o tipo de faltar ao serviço (art. 13, XX, da Lei n. 14.310/2002); e que o ato de demissão não foi devidamente motivado. Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada para que ela fosse reintegrada à Corporação Militar imediatamente, e caso persista sua incapacidade mental, seja reformada, Requereu, ainda, que fossem acatadas as preliminares de prescrição e de incompetência absoluta, extinguindo o processo sem julgamento do mérito. No mérito, requereu que fossem julgados procedentes os seus pedidos, com decretação judicial de nulidade do ato que determinou e efetivou a sua demissão das fileiras da Corporação, reintegrando-a a partir de 28 de janeiro de 2011, na respectiva Unidade, com todos os direitos e vantagens inerentes à graduação e tempo de serviço, condenado o Estado de Minas Gerais a pagar todos os vencimentos que deixou a autora de receber, vencidos até a sua reintegração e demais vantagens do cargo, bem como os respectivos juros, as custas e demais despesas judiciais, na forma da lei, inclusive honorários advocatícios. Pediu, alternativamente, caso persista a sua incapacidade mental, que ela seja reintegrada e reformada, com os proventos integrais e os demais direitos pleiteados (ID n. 160849). Deu à causa o valor de R$ 82.280,00 (oitenta e dois mil e duzentos e oitenta reais). A ação foi inicialmente distribuída no Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG, sob o número 0024.12.330.231-7 (ID 160849, página 3).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Em decisão inicial, a Meritíssima Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG declarou-se incompetente para processar e julgar o feito, razão pela qual determinou a remessa dos autos à Justiça Militar (decisão de ID 160836, páginas 18-20). A autora interpôs recurso de agravo (ID 160836, páginas 22-39) ao egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, distribuído sob o número 0029437-98.2013.8.13.0000. Após a decisão daquele egrégio Tribunal estadual, manejou recursos extraordinários aos quais foram negado seguimento, tendo, em seguida, agravado dessas decisões, obtendo decisão definitiva negativa de seu pleito pelo reconhecimento da competência da Justiça comum para julgamento do feito (ID 160789). A ação aportou nesta Justiça Militar e foi distribuída à Primeira Auditoria. Em despacho inicial, o Meritíssimo Juiz Cooperador na Primeira Auditoria de Justiça Militar estadual recebeu a inicial, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipatória, concedeu a gratuidade de Justiça, determinou a juntada de FAC e CAC, da Justiça Militar e da Justiça comum - comarca de Governador Valadares/MG, e, por fim, determinou a citação do Estado de Minas Gerais (ID 160753). Foi juntada a certidão de inteiro teor dos autos de n. 0010483-79.2011.9.13.0003, Mandado de Segurança anteriormente impetrado pela autora que teve trâmite na 1ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. A Certidão de Antecedentes Criminais (CAC) desta Justiça Militar foi juntada no ID n. 160713, e a expedida pela Justiça comum no ID 160810. A Folha de Antecedentes Criminais foi juntada no ID 160754. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (ID 160731).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Sobre a alegada prescrição da pretensão punitiva disciplinar, ressaltou que, após reiteradas demandas judiciais decididas pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais acerca da matéria, firmou-se o entendimento de inconstitucionalidade dos prazos prescricionais estabelecidas no art. 90, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, e foram editados os enunciados das Súmula 1, 2 e 3. Afirmou que, segundo se verifica do entendimento então adotado, o prazo prescricional em transgressões disciplinares oriundas de deserção é de 4 (quatro) anos e não dois anos como faz crer a autora. Destacou que a deserção é um crime, quanto ao resultado, de mera conduta e, quanto à forma de ação, um delito permanente, porque, mesmo após a sua consumação, o dever de reincorporação do desertor permanece, ou seja, a cessação do delito se dá no momento em que o acusado se apresenta voluntariamente ou é capturado. Aduziu que, nesse aspecto, se aplica, no âmbito administrativo, o mesmo raciocínio daquele aplicado no âmbito penal militar, devendo, pois, ser considerada a transgressão disciplinar como um ilícito permanente praticado pelo militar, na medida em que a cada dia que a desertora deixou de comparecer ao serviço ela praticou a mesma transgressão, faltando com o decoro pessoal e dado ensejo à violação ao decoro da classe. Asseverou que se deve aplicar ao caso concreto a lei em vigor no momento da cessação da ação praticada pelo transgressor que ocorreu mais de um ano após a vigência dos artigos 240A e 240B da Lei Complementar n. 5.310, de 16 de outubro de 1969 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais). Disse que, ainda que se considere a regra penal de que não se pode aplicar norma penal prejudicial, o que se admite apenas por amor ao debate, por se tratar de crime e transgressão disciplinar de caráter permanente, consoante aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 súmula 711 do STF, “A lei penal mais grave se aplica ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência”. Assim, impõemse ao caso concreto a aplicação dos artigos 240A e 240B do referido Estatuto. Concluiu que não há prescrição das transgressões disciplinares. Sobre o argumento de que o Comandante Geral não é competente para demitir em razão do art. 125, § 4º e 142, § 3º, VI, da Constituição Federal, aduziu que a interpretação correta dada ao artigo 125, é de que o “O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo (enunciado da sumula n. 673 do STF)” e, que desde a edição desta súmula, a tese trazida pela autora já se encontra superada e tem caráter meramente protelatório. No tocante à suposta incapacidade mental da autora, afirmou que o fato de ser portadora de Transtorno Depressivo recorrente leve, não a incapacita nem torna a autora alienada de seus atos. Alegou que não foi apresentado nenhum laudo que comprovasse que, no momento do cometimento da transgressão disciplinar, a autora não estava ciente do ato ilícito e que a própria autora informou os motivos que a levaram a cometer o crime de deserção, afirmando ter trabalhado de forma remunerada no período em que faltou ao serviço, o que demonstra, mais uma vez, a sua consciência do ato e higidez no momento da conduta típica. Destacou que autora alegou cerceamento do direito de Defesa, porque, embora tenha sido notificada da decisão do ilustre Comandante da 8ª RPM, este o fez concomitantemente ao encaminhamento dos autos ao Comandante-Geral, não oportunizando à Autora vista dos autos e apresentar defesa.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Aduziu que, conforme dispõe o artigo 74, § 1º do CEDM, a autoridade competente para decidir sobre demissão é o Comandante-Geral e que o Comandante da 8ª RPM apenas dá o seu parecer e contra ele não existe nenhum recurso cabível, uma vez que se trata de decisão que não possui cunho sancionatório. Concernente à alegação da autora de que, à época da consumação da deserção, essa conduta não era considerada transgressão disciplinar, por não ter previsão na Lei 5.301/69, e as alterações introduzidas no EMEMG pela Lei complementar 95/2007 (introdução dos artigos 240A e 240B) não são aplicáveis ao caso e, portanto, não poderia ser demitida, afirmou que o crime de deserção e, consequentemente, a transgressão disciplinar oriunda deste ilícito, são permanentes. Aduziu que, se a militar se apresentou no dia 06 de outubro de 2008, quando a Lei Complementar 95/2007 já estava em vigor, os referidos artigos se aplicam sim ao caso concreto. Quanto à alegação de ausência de tipificação da suposta transgressão disciplinar aos arts. 13, III, e 64, II, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, disse que, no caso dos autos, conforme pode ser verificado, a instauração do PAD foi instruída com cópia do termo de deserção que comprova a falta grave praticada pela militar, por meio de testemunhas que informam que houve comentários sobre a deserção da acusada no seio da tropa e, consequentemente, repercussão negativa dos fatos junto ao público interno. Acrescentou que, além disso, as testemunhas de folhas 140/141 e 145/146 afirmaram que não é conveniente a permanência da acusada nas fileiras da Corporação e que foi com base nisso e no livre convencimento motivado que a Administração Pública decidiu pela demissão da Autora, motivando o seu ato, justificando as razões que lhe fez entender que a demissão era a punição devida noTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 caso concreto, tendo agido imparcialmente, em cumprimento aos princípios basilares da Administração Pública, e de forma objetiva, na medida em que seguiu os ditames do art. 13, III, e 64, II, da CEDM. Alegou que a Súmula 673 do STF admite ao Comandante da força militar demitir servidores que não apresentem conduta aliada aos valores da Instituição militar; que, no caso em tela, é imperioso ressaltar que a conduta do militar não só viola o Código de Ética Militar, como também viola princípios que regem a própria Administração Pública e os valores éticos que norteiam a sociedade, não sendo necessário, para a demissão, que a conduta ocorra no exercício da profissão. Alegou, ainda, que o mínimo que se exige é a manutenção de uma conduta ilibada, condizente com a seriedade da Instituição na qual trabalha e que, ao se conduzir da maneira como fez a autora, o Militar acaba perdendo prestígio e até mesmo a credibilidade perante a sociedade, além de comprometer a reputação da instituição, conforme foi confirmado até mesmo pelas testemunhas ouvidas. No que tange à alegação da autora de que foram desconsideradas, no momento de aplicar a sanção disciplinar, as garantias legais do art. 20 e 16 do CEDM, na medida em que a autora possui ficha funcional excelente e não foi aplicada essa atenuante no caso concreto, o Estado de Minas Gerais disse que as causas atenuantes do art. 20 do CEDM se aplicam apenas nos casos de sanções disciplinares do art. 22 do CEDM, quais sejam, a advertência, a repreensão, a prestação de serviço e suspensão. Aduziu que o próprio no art 64, II, do CEDM prevê que, se a conduta afetar a honra pessoal e o decoro da classe, o militar será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, independente do conceito em que estiver classificado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Aduziu que assim, respeitado o devido processo legal, com o direito à ampla defesa e ao contraditório, a autoridade, pelo seu livre convencimento motivado, levando em consideração as provas fáticas, poderá entender, pelos interesses da Administração Pública, pela demissão da autora. Por fim, sobre a possível infringência dos princípios da razoabilidade e a falta de motivação do ato de demissão, sustentou que, conforme se pode verificar no ato administrativo e na decisão do Comandante-Geral, o ato foi devidamente motivado, levando em consideração todas as testemunhas, inclusive com análise, na solução, de cada uma das provas, comprovando a razão pela qual foi decidido pela demissão da autora. Sustentou que a autoridade competente não está adstrita a decisão do CPAD e não precisa justificar porque discorda. Cumpre a referida autoridade motivar o seu ato, verificando todas as provas trazidas e garantindo os interesses da Administração Pública. Ainda nesse ponto, aduziu que a autora faltou ao serviço por período superior a um ano, sem dar qualquer satisfação ao seu superior, que contava com o seu serviço dentro da Corporação, em favor da segurança pública. Sendo assim, não havendo qualquer vício de legalidade no processo administrativo em questão, no qual foi dado à autora o amplo direito de defesa - o que, se não foi usado pelo mesma, foi por sua mera opção ou desinteresse -, impossível submeter ao Poder Judiciário a análise e a discussão acerca do mérito do ato administrativo que determinou a punição da requerente. Isto porque o Órgão Jurisdicional não pode reapreciar o ato administrativo disciplinar, salvo para aferição de legalidade e legitimidade, sob pena de violação do princípio da independência e harmonia dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição da República.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Ao final, requereu que sejam julgados improcedentes, in totum, os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor apresentou impugnação à contestação (ID n. 160781). Intimado para a especificação de provas, o Estado de Minas Gerais manifestou não ter outras provas a produzir (ID n. 160722). A autora requereu a sua submissão à perícia psiquiátrica e, ainda, a produção de prova documental e testemunhal, a fim de comprovar que, antes de ser demitida pelo fato de desertar, já se apresentava com problema de saúde, mas, que, infelizmente a Corporação Militar, ao invés de providenciar um tratamento especial, entendeu por demiti-la (ID n. 160730). O Meritíssimo Juiz de Direito deferiu a prova pericial requerida pela Autora (ID n. 160776). As partes se manifestaram acerca dos quesitos para a realização da perícia (ID n. 160788 e n. 160799). O Laudo médico pericial foi juntado no ID n. 160834. Instada por despacho do Juízo (ID n. 160745), a autora apresentou rol de testemunhas (ID n. 160842). Por determinação judicial, a carta precatória foi expedida para oitiva de testemunhas na Comarca de Governador Valadares (ID n. 160774 e n. 160780). Cumprida, a carta precatória foi juntada aos autos (ID n. 160852), bem como as mídias dos depoimentos audiovisuais (ID n. 160760). Os memorais foram juntados pelo autor e pelo réu nos IDs ns. 160751 e 160851, respectivamente. O Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador na Primeira Auditoria de Justiça Militar assim se manifestou:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Visando verificar a possibilidade de prevenção, litispendência ou coisa julgada, pesquise e certifique quanto às partes, natureza da ação, causa de pedir, pedido, data de distribuição, suma da sentença, do acórdão e data do trânsito em julgado de outros processos que tramitem ou tenham tramitado na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, principalmente o(s) de registro número 0010483- 79.2010.9.13.0003, mencionado na inicial. Quanto à causa de pedir, deverá fazer constar na respectiva certidão o procedimento disciplinar, a data da transgressão e a punição, cuja anulação se almeja. Caso caracterizada a litispendência ou a coisa julgada certidão deverá vir acompanhada de cópia da petição inicial, da sentença, acórdãos e certificação do trânsito em julgado, se houver. Foi juntada a cópia da íntegra dos autos do processo de n. 0010483-79.2010.9.13.0003 (ID n. 160715), bem como a sua respectiva certidão de inteiro teor (ID n. 160778). Por entender que a Meritíssima Juíza de Direito da 3ª Auditoria de Justiça Militar do Estado prolatou sentença desprovida de resolução de mérito no processo n. 0010483-79.2010.9.13.0003, o Meritíssimo Juiz Cooperador da Primeira Auditoria de Justiça Militar declarou a sua incompetência, determinando a redistribuição do feito, por dependência, por força do inciso II do artigo 286 do Código de Processo Civil (ID n. 160812). Redistribuídos os autos à Terceira Auditoria de Justiça Militar, o Meritíssimo Juiz de Direito Cooperador julgou improcedente os pedidos iniciais, bem como condenou o autor ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil (ID 146337). Trago à colação trecho da fundamentação da respeitável sentença, in verbis:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 A autora foi demitida da PMMG pela prática do crime de deserção, como se vê das provas dos autos. Consta no PAD que a autora deixou de apresentar-se ao serviço após o término de suas férias anuais. Nesse sentido, no dia 04/04/2007 foi comunicada disciplinarmente por ter faltado ao serviço para o qual estava devidamente escalada. Sendo assim, no dia 17/04/2007 foi confeccionado o termo de deserção, por ter no dia 13/04/2007, completado os dias de ausência que a lei considera para que configure o crime de deserção. Assim, na esfera criminal foi instaurado autos de deserção, distribuído para a 3ª AJME sob o n. 0000141-48.2007.9.13.0003, sendo condenada, como se vê na Id 32661, vale dizer, não foi reconhecida nenhuma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade na esfera penal. Todavia, a pedido da autora, foi realizada perícia psicopatológica na PMMG, através da JCS, concluindo pela imputabilidade, como se vê na Id 53367. Assim, a imputabilidade da autora foi reconhecida tanto na esfera penal como na cível, não havendo o que tergiversar a respeito. Como é sabido, a deserção é um crime permanente, cujo momento consumativo se prolonga no tempo enquanto se mantém, por decisão do agente a situação ilícita de violação ao bem jurídico, renovando-se a consumação delitiva que se protrai no tempo. Diante de tal premissa, como a autora apresentou-se na PMMG após o advento da Lei Complementar 95/07, especificamente em 06/10/2008, não havendo que se falar em retroatividade da lei penal mais gravosa, já que a autora se encontrava na condição de desertora quando do início da vigência da legislação mencionada. De igual forma, verifica-se que não transcorrido o prazo de cinco anos de que dispõe a Administração Militar para a efetivação da exclusão da militar, consoante o disposto art. 240-A, da Lei Complementar 95/07.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 Nesta vertente, decidiu o TJMMG no seguinte julgado: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO - MILITAR DESERTOR - APRESENTAÇÃO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 95 - REINTEGRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CRIME PERMANENTE - SÚMULA N. 711 DO STF - REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA - SEGURANÇA DENEGADA.- O crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM, é um crime permanente, cuja consumação é exaurida apenas com a cessação da situação de deserção, o que ocorre com a captura ou a apresentação voluntária do criminoso.- A configuração da deserção, antes do advento da Lei Complementar n. 95/2007, com a apresentação ou captura do militar desertor, após a vigência da referida norma, que acrescentou os artigos 240-A e 240-B ao Estatuto do Pessoal da Polícia Militar, não veda a instauração de PAD fundamentado na prática de crime de deserção.- O fato de a configuração da deserção somente se dar a partir de um marco temporário preestabelecido em lei não significa que ela se esgote naquele momento, uma vez que sua consumação, inclusive na esfera administrativa, perdura no tempo, enquanto o militar permanecer na condição de desertor, sendo, desse modo, aplicável a regra insculpida no enunciado da Súmula n. 711 do Supremo Tribunal Federal. - Reforma da sentença primeva.- Segurança denegada. V.V. - EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - DESERÇÃO DE MILITAR - FALTA DISCIPLINAR CONTRA A HONRA PESSOAL OU O DECORO DA CLASSE - LEI COMPLEMENTAR N. 95/07 - IRRETROATIVIDADE - RECONHECIMENTO - LEI COMPLEMENTAR N. 5.301/69 - ARTIGOS 239, 240-A E 240-B - MÉRITO - ANÁLISE - DEMISSÃO DO MILITAR - ANULAÇÃO - RECURSO ESTATAL NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.- A transgressão disciplinar contra a honra pessoal ou o decoro da classe, em decorrência da deserção do militar, somente é cometida após a vigência da Lei Complementar n. 95, de 17/01/2007. - Se daTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 análise do artigo 239 da Lei Complementar n. 5.301/69 e dos artigos 240-A e 240-B (estes introduzidos pela Lei Complementar n. 95/2007), não se constatou redundância, deve-se reconhecer, no mérito, a não aplicabilidade desta lei complementar, para fins de instauração do PAD (processo administrativo-disciplinar), em face do princípio da irretroatividade das leis, devendose anular o processo realizado, bem como o ato administrativo de demissão do militar. - Recurso estatal não provido.- Sentença de 1º grau mantida. (TJM/MG - AC n. 1.334/09/2ªAJME - Mandado de Segurança - Relator: Juiz Cel PM James Ferreira Santos. Data Julgamento: 06/05/2010) (grifo nosso) Ademais, a punição foi aplicada por autoridade competente, uma vez que a matéria encontra-se sumulada, vide Súmula 673, do STF. Não assiste razão a autora quanto a alegação da violação da ampla defesa e contraditório, uma vez que ao ser notificada da decisão do Comandante da 8ª RPM e encaminhar o PAD para o Comandante-Geral, obedeceu ao que prescreve o art. 74, §1º, do CEDM. Ademais, não houve recurso a este respeito, oportunamente, pelo que incidiu a preclusão. Diante do exposto, não há o que se reparar no ato administrativo impugnado, vez que além de ser proporcional e razoável, foi precedido de todas as formalidades necessárias ao trâmite do procedimento administrativo disciplinar. O autor interpôs recurso de apelação (ID n. 146305). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID n. 146277), trazendo os mesmos fundamentos constantes na peça contestatória. Ao final, requereu a manutenção da respeitável sentença. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 VOTOS JUIZ JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso porque estão presentes os requisitos para a sua admissibilidade. Em análise do apelo do autor, entendo que este não merece o seu provimento pelas razões que passo a expor. Verifica-se dos autos que a Portaria do Processo Administrativo-Disciplinar de n. 9972/2008 - 8ª RPM foi suficientemente clara quanto aos fatos imputados à militar e ao enquadramento de sua conduta no Código de Ética e Disciplina Militares (Lei n. 14.310/2002) e no art. 240-A do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, no que se refere à infringência à honra pessoal e ao decoro da classe, pela prática da transgressão de deserção. No tocante aos prazos estabelecidos para a prescrição da pretensão punitiva disciplinar da Administração Militar, no âmbito do Estado de Minas Gerais, esta se mostra pacificada neste Tribunal. Atualmente, vigora o entendimento de que o artigo 90 da Lei n. 14.310/2002 é inconstitucional, sendo que, em substituição aos prazos ali previstos, aplica-se o preceito contido no art. 258 da Lei Estadual n. 869/52, conforme se vê nos enunciados das Súmulas ns. 1 e 3 deste Tribunal, in verbis: SÚMULA N. 1 O artigo 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 é inconstitucional, devendo-se aplicar os prazos prescricionais de dois anos para as infrações disciplinares que não acarretam exclusão da IME, quatro para a deserção e cinco para as demais infrações que causam exclusão. Referência legislativa: Lei Estadual n. 869/52 Precedente: Uniformização de Jurisprudência n. 01 SÚMULA N. 3 O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção -TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo -, e termina com a ativação1 da punição, sem causas de interrupção. Referência legislativa: Lei Estadual n. 14.310/02 e art. 240-A da Lei Estadual n. 5.301/69 Precedente: Declaração Incidental de Inconstitucionalidade n. 01 1Aprovada, em Sessão Plenária do dia 05/06/2013 alteração na redação (anteriormente, “efetivação da punição”). No tocante à deserção enquanto transgressão disciplinar, esta somente veio a ser tipificada no Estado de Minas Gerais com o advento da Lei Complementar n. 95, de 17 de janeiro de 2007, que alterou o Estatuto de Pessoal da Polícia Militar (Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1968), estipulando: Art. 10. A Lei n. 5.301, de 1969, fica acrescida dos seguintes arts. 240-A e 240-B: Art. 240-A. O desertor comete ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. Parágrafo único. O prazo para submissão do militar a processo administrativodisciplinar é de, no máximo, cinco anos, contado da data em que ele foi capturado ou se apresentar. Art. 240-B. Nos casos em que couber a exoneração, o militar será submetido a processo administrativo próprio, sendo-lhe asseguradas as garantias constitucionais. Uma vez que a apelante retornou ao trabalho após a entrada em vigência das alterações introduzidas pela Lei Complementar n. 95, de 17 de janeiro de 2007 no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, que passou a prever, expressamente, a deserção como transgressão grave, a sua conduta tornou-se passível deTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 demissão, por ofensa direta à honra pessoal e ao decoro da classe. Aplica-se aqui o entendimento do enunciado da Súmula n. 8 deste TJMMG de que “A transgressão disciplinar de deserção é de natureza permanente, perdurando até a captura ou a apresentação voluntária do desertor.” Assim, no caso em análise, o início do prazo prescricional é o dia da apresentação voluntária da apelante na sede do 8º BPM, qual seja, o dia 6/10/2008. O ato de demissão foi efetivado em data de 28 de janeiro de 2011 (ID n. 160814), não tendo decorrido o prazo de 4 (quatro) anos para a prescrição. Nesse ponto, a partir desse entendimento consolidado, não há que se falar em infringência do princípio da irretroatividade da lei, visto que a lei estava em vigor quando da cessação da permanência da deserção, inclusive quanto à transgressão disciplinar. Quanto à honra pessoal e ao decoro da classe, estes são valores de caráter objetivo a serem observados por todos os integrantes da Corporação Militar, no que se refere à ética e à disciplina militares, que são atingidas pelo abandono injustificado do serviço militar (do cargo). A infringência desses valores gera o procedimento administrativo para averiguar a exata realização da transgressão, a qual, comprovada, sem nenhuma causa de justificação (art. 19 do CEDM), terá como punição a demissão. Firmo-me no mesmo entendimento do douto e respeitável Juízo “a quo” sobre a regularidade do ato de demissão da apelante, uma vez que, no seu poder disciplinar, a Administração Militar apurou a transgressão e solucionou o procedimento administrativo dentro do prazo legal, sem quaisquer vícios de forma. No tocante à existência de vícios procedimentais, considero que não houve oTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 cerceamento da defesa do apelante quando não lhe foi oportunizado o direito ao recurso disciplinar sobre a manifestação do Comandante da 8ª BPM. Como é de conhecimento da apelante, os atos processuais, no processo administrativo-disciplinar, seguem o rito estabelecido na Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002, que, em seu art. 74, caput, inciso VI e § 1º, estabelecem: Art. 74 - Encerrados os trabalhos, o presidente remeterá os autos do processo ao CEDMU, que emitirá o seu parecer, no prazo de dez dias úteis, e encaminhará os autos do processo à autoridade convocante, que proferirá, nos limites de sua competência e no prazo de dez dias úteis, decisão fundamentada, que será publicada em boletim, concordando ou não com os pareceres da CPAD e do CEDMU: I - recomendando sanar irregularidades, renovar o processo ou realizar diligências complementares; II - determinando o arquivamento do processo, se considerar improcedente a acusação; III - aplicando, agravando, atenuando ou anulando sanção disciplinar, na esfera de sua competência; IV - remetendo o processo à Justiça Militar ou ao Ministério Público, se constituir infração penal a ação do acusado; V - opinando, se cabível, pela reforma disciplinar compulsória; VI - opinando pela demissão. § 1° - Os autos que concluírem pela demissão ou reforma disciplinar compulsória de militar da ativa serão encaminhados ao Comandante-Geral para decisão. À vista das disposições acima, conclui-se que Comandante da 8ª BPM se manifestou nos autos do processo administrativo somente em caráter opinativo. A autoridade detentora do poder de decisão nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar é o Comandante-Geral (art. 45, inciso I, e art. 74, § 1º, da Lei n. 14.310/2002), cujo ato enseja recurso administrativo ao Governador do Estado de Minas Gerais, para se discutir o mérito da punição administrativa.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 Assim, observa-se que a conclusão sugestiva de demissão por parte do Comandante não é passível de recurso, por não possuir caráter decisório, cumprindo o determinado pelo caput e pelo § 1º do art. 74 da Lei n. 14.310/2002. Sobre a possibilidade da decretação da perda da graduação das praças no âmbito administrativo (por demissão ou pela perda da graduação após a transferência para reserva), em virtude da prática de transgressões disciplinares, restou consolidado no Enunciado n. 673 do excelso Supremo Tribunal Federal: O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo. (Data de Aprovação em Sessão Plenária de 24/09/2003, publicado no DJ de 09/10/2003, p. 4; DJ de 10/10/2003, p. 4; DJ de 13/10/2003, p. 4). Incumbe ao responsável pela condução do processo administrativo a intimação/notificação da parte sobre cada um dos atos praticados naqueles autos, o que possibilita a sua insurgência contra as possíveis irregularidades, em observância à publicidade, à transparência e à legalidade dos atos da Administração Pública, bem como ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV, da Constituição da República/88), assegurando-se o devido processo legal. Conclui-se que não houve o cerceamento de defesa nos presentes autos, sequer inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, porque a apelante foi cientificada de todos os atos praticados nos autos. De outro lado, no tocante à suposta incapacidade mental da autora, coaduno com os argumentos apresentados pelo Estado de Minas Gerais de que fato de ser portadora de Transtorno Depressivo recorrente leve, não a incapacita nem torna a autora alienada de seus atos (veja item IV do laudo constante no ID 160834, página 3/4).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 A própria autora informa os motivos que a levaram a cometer o crime de deserção, tendo inclusive, trabalhado de forma remunerada enquanto esteve na Espanha (país de seu destino no período em que faltou ao serviço), o que demonstra mais uma vez a sua consciência do ato e higidez no momento da conduta típica. O abandono de sua função por quase 2 (dois) anos, sem quaisquer justificativas plausíveis para esse descaso com a sua carreira já caracteriza elementos suficientes para a realização do tipo transgressional da deserção, ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe. Os reveses financeiros não acobertam o descaso (ou abandono, sem comunicação prévia ou amparo legal) de uma pessoa com qualquer atividade remunerada exercida tanto no âmbito público quanto no privado. Há de se provar o motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais caro ou, ainda, a incapacidade gerada por doença alienante, por exemplo, que impeça o exercício dessa atividade, função ou cargo. Com o devido respeito, ouso dizer que os depoimentos testemunhais, e mesmo o conceito funcional da militar (A, com cinquenta pontos positivos) ou suas recompensas concedidas pela própria instituição militar, não são suficientes para desconstituir a decisão administrativa, ainda que sob a ótica do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Da leitura da decisão contida no ID 160814, págs. 1 a 12, verifica-se que todos os pontos suscitados pela militar no âmbito administrativo foram afastados pelo excelentíssimo Comandante- Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, especialmente no que se refere à configuração da transgressão à vista do Estatuto dos Militares de Minas Gerais e do CEDM, à doença psicopatológica supostamente incapacitante e à repercussão da conduta no âmbito administrativo e no público externo, entre outros argumentos do militar. Assim,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 considero os fundamentos existentes suficientes para uma decisão administrativa, com vistas ao contido no art. 93, IX, da Constituição da República de 1988. Conforme já me manifestei por diversas vezes no âmbito criminal, o delito de deserção é grave e fere o dever de lealdade para com a Instituição Militar, além de gerar prejuízos e transtornos operacionais. Ademais, no âmbito administrativo, o Processo Administrativo-Disciplinar foi instaurado e teve sua tramitação regular, sendo que, no que concerne à valoração das provas em face da situação fática, entendo que tal atribuição é da autoridade administrativa, constituindo mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que é vedada ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República, de 5 de outubro de 1988. Por todo o acima exposto, nego provimento ao recurso interposto pela autora, para manter a sentença de primeira instância. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de março de 2020. Juiz Jadir Silva RelatorTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2